Tribunal: TJDFT
Processo: 0716638-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. DEMORA EXCESSIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Pretende a reforma da sentença para obrigar o recorrido a marcar consulta médica na especialidade oftalmologia.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 36395293). Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro. Contrarrazões não apresentadas (Id. 36395301). Parecer do Ministério Público (Id. 36531696).
3. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõe ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
4. A Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde.
5. O enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ indica que “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
6. No caso, o autor tem 59 anos de idade, com histórico de trauma ocular aos 12 anos de idade, evoluindo para cegueira total à direita, com queixa de muita dor, sendo o quadro considerado urgente, conforme atesta o relatório médico de Id. 36395265. O autor aguarda consulta na especialidade oftalmologia desde o dia 17/02/2022, quando foi inserido no sistema SISREG-III e, apesar dos documentos apresentados pelo Distrito Federal, até a presente data não há notícias de que a consulta tenha sido realizada, ultrapassando o prazo de 100 dias estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ.
7. Assim, comprovada a necessidade da consulta por meio de laudo emitido pelo profissional médico competente, e ultrapassado o prazo razoável, deve ser garantido o imediato tratamento apropriado, a fim de que se busque o efetivo tratamento da doença. Precedente: Acórdão 1343047, 07306567820208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no PJe: 1/6/2021.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para determinar ao Distrito Federal que forneça ao autor CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE OFTALMOLOGIA, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.